Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVADO), AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005192-45.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ATO DE EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA SOCIEDADE EMPRESARIA SUPOSTAMENTE FORMALIZADA POR MEIO DE VÍCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSÁRIA DE VERTICALIZAÇÃO DA QUESTÃO NA ORIGEM COM PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausentes, pelo menos por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto não foram cabalmente demonstradas as faltas graves atribuídas ao requerido agravado,

no sentido de que a retirada do agravante da sociedade empresária teria sido praticada de forma arbitrária ou ilegal, é razoável que se mantenha o indeferimento da liminar postulada até que se proceda a verticalização na origem com regular dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, contra decisão que na Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social de Empresa c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000224-09.2022.811.0020 - 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, movida em desfavor de
Gabriel Rodrigues Filho
,
indeferiu antecipação de tutela
de suspensão dos efeitos do ato de exclusão do requerente do quadro societário, bem assim do pedido subsidiário de suspensão nas alterações contratuais sem anuência do requerente ou decisão judicial.

Em síntese, aduz que o agravado Gabriel, seu irmão, promoveu, sorrateiramente e de forma ilegal, a retirada do agravante do quadro societário do AUTO POSTO N. 01 LTDA–ME e que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada acerca do que se trata o
“documento principal
” apto a demonstrar a existência de fraude da alteração societária.

Diz que comprovou por meio de conversas mantidas entre a esposa do recorrente e agravado, via aplicativo Whatsapp, a confissão do recorrido de que retirou o agravante da sociedade, sem a sua necessária anuência e esta é a prova principal.

Anota que apesar da alteração social constituir prova importante, o fato é que, no caso em exame, ocorreu por meio de assinatura de
token
eletrônico, o que facilita a ocorrência de fraude, além de que é descabida a dedução da decisão recorrida de que tal alteração seria autêntica, porque no máximo se trata de documento que goza de presunção de legitimidade e autenticidade.

Afirma que há vício de vontade na alteração contratual, porquanto nunca consentiu com sua própria exclusão do quadro societário, o que se comprova por meio da Ata Notarial juntada que confere autenticidade às conversas do
whatsapp
.

Informa que mesmo com sua retirada ilegal do quadro societário em Junho/2020 (id 75417128), o agravado continuou a fazer o repasse dos vencimentos da participação societária em favor do agravante, entre os meses de setembro/2020 a abril/2021, tudo na intenção de maquiar seu ato criminoso.

Nesse sentido, assegura que tão logo tomou conhecimento da sua exclusão societária, isto em março de 2021, ajuizou ação que acabou por ser extinta, caso em que não há falar em ausência de urgência no pedido de retorno à sociedade.

Reclama o desacerto da decisão recorrida que entendeu pela ausência de verossimilhança apenas pelo protocolo da primeira ação ter ocorrido nove meses após o fato.

Por fim, aduz que é errôneo o entendimento de que não se pode compreender, pelos
prints
das conversas em qual
contexto
o agravado teria confessado a exclusão de Bruno do quadro societário, porquanto o que se lê é exatamente a afirmação do agravado de que retirou o agravante de forma indevida da sociedade empresária.

Assevera que “
não importa o contexto fático, pois juridicamente, remover alguém de uma empresa sem o consentimento desta é e sempre será um ato ilegal, um crime, não devendo em hipótese alguma tal conduta ser relativizada, ainda mais por uma suposta falta de contexto”
(sic id 122055969 - Pág. 15).

Reclama ausência de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que deixa de valorar adequadamente os pedidos e provas juntadas.

Assegura que além de ter sido retirado indevidamente da sociedade empresária, não recebeu qualquer valor pela “saída” do Posto, bem assim resta comprovado que Gabriel nunca tratou com o agravante acerca de sua suposta retirada/exclusão da sociedade.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do último registro de arquivamento da empresa AUTO POSTO No 01 LTDA, na Junta Comercial de Mato Grosso (9a Alteração e Consolidação do Contrato Social) e demais atos subsequentes, bem assim o retorno imediato do agravante ao quadro societário da aludida empresa.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id 130614694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005192-45.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do último registro de arquivamento da empresa AUTO POSTO No 01 LTDA, na Junta Comercial de Mato Grosso (9a Alteração e Consolidação do Contrato Social) e demais atos subsequentes, bem assim o retorno imediato ao quadro societário da aludida empresa.

Cumpre salientar que, para que seja deferida a medida liminar pleiteada na inicial, necessária o atendimento aos requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

No caso em análise, ao menos em sede de cognição sumária, percebe-se a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Ausentes, pelo menos por ora, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior dilação probatória.

Na espécie, não foram cabalmente demonstradas as faltas graves atribuídas ao requerido agravado,
no sentido
de que a retirada do agravante da sociedade AUTO POSTO No 01 LTDA, teria sido praticada de forma arbitrária ou ilegal,

caso em que é necessária a verticalização na origem com regular dilação probatória.

Reforça-se que ao indeferir a liminar postulada na presente ação, acerca dos
prints
das conversas do
whatsapp
colacionados, nominados pelo recorrente como prova principal, a decisão recorrida bem ponderou que
“a captura de tela demonstrada em ata notarial se dá somente
sobre parcela da conversa
de modo que não há como compreender em qual contexto a afirmação foi feita
.”

De igual modo, o argumento do recorrente no sentido de que a alteração contratual realizada por meio de
token
eletrônico facilita a ocorrência de fraude, pelo menos por ora, não encontra lastro probatório suficiente para, de plano, entender que a alteração societária é viciada.

Assim, até que a questão controvertida ganhe maiores elementos probatórios a serem oportunamente produzidos na origem, melhor se afigura a manutenção dos efeitos da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022